Tribunal: TJES
Processo: 0000151-67.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. PORTE CARACTERIZADO. RESISTÊNCIA ATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material, fixando-se a pena total em 03 anos e 10 meses de reclusão, 177 dias-multa e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas deve ser absolvida ou desclassificada para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma de fogo comporta desclassificação para posse irregular de arma de fogo; e (iii) determinar se a conduta atribuída ao recorrente configura crime de resistência ou mera tentativa de fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram a apreensão da droga ocultada nas partes íntimas do acusado.

4. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, inexistindo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa.

5. A forma de acondicionamento da droga, a posse de dinheiro, a apreensão de arma de fogo municiada e a tentativa de fuga, analisadas em conjunto, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, prescindindo da prova direta do ato de mercancia, bastando a subsunção da conduta a qualquer dos núcleos do tipo penal.

7. A prova oral demonstra que o recorrente portava o revólver calibre .38 durante a fuga, em via pública e em propriedades de terceiros, consumando-se o delito de porte ilegal de arma de fogo, sendo irrelevante o posterior descarte do artefato em residência alheia.

8. A conduta de lançar a arma antes da captura não descaracteriza o crime de porte, já consumado anteriormente, inviabilizando a desclassificação para o delito de posse irregular.

9. Os depoimentos testemunhais evidenciam que o recorrente empregou violência física contra os policiais no momento da prisão, com socos e pontapés, configurando resistência ativa.

10. A oposição violenta à execução de ato legal distingue-se da mera tentativa de fuga ou resistência passiva, preenchendo os elementos do tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, quando harmônico e coerente, é prova idônea para fundamentar condenação penal.

2. O crime de tráfico de drogas prescinde de prova do ato de mercancia, bastando a demonstração de circunstâncias que indiquem a destinação comercial da substância.

3. Configura-se o crime de porte ilegal de arma de fogo quando o agente transita armado em via pública, ainda que posteriormente descarte o artefato.

4. A oposição violenta à prisão caracteriza resistência ativa, tipificada no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14, caput; Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva / Rel. Subst. Desª Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0016031-63.2019.8.08.0024, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000149-93.2017.8.08.0036, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 29.06.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000151-67.2024.8.08.0020

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS JOSE PEREIRA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RESISTÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E DESCLASSIFICATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA AFASTADA. DEPOIMENTO POLICIAL. DESTINAÇÃO MERCANTIL CONFIGURADA. PORTE CARACTERIZADO. RESISTÊNCIA ATIVA COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14, caput, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material, fixando-se a pena total em 03 anos e 10 meses de reclusão, 177 dias-multa e 02 meses de detenção, em regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta imputada ao recorrente quanto ao delito de tráfico de drogas deve ser absolvida ou desclassificada para posse para consumo pessoal; (ii) estabelecer se o crime de porte ilegal de arma de fogo comporta desclassificação para posse irregular de arma de fogo; e (iii) determinar se a conduta atribuída ao recorrente configura crime de resistência ou mera tentativa de fuga.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelo auto de apreensão, laudo toxicológico e pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares, que relataram a apreensão da droga ocultada nas partes íntimas do acusado.

4. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para embasar a condenação, inexistindo demonstração de sua imprestabilidade pela defesa.

5. A forma de acondicionamento da droga, a posse de dinheiro, a apreensão de arma de fogo municiada e a tentativa de fuga, analisadas em conjunto, evidenciam a destinação mercantil do entorpecente, afastando a aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06.

6. O crime de tráfico de drogas é de ação múltipla, prescindindo da prova direta do ato de mercancia, bastando a subsunção da conduta a qualquer dos núcleos do tipo penal.

7. A prova oral demonstra que o recorrente portava o revólver calibre .38 durante a fuga, em via pública e em propriedades de terceiros, consumando-se o delito de porte ilegal de arma de fogo, sendo irrelevante o posterior descarte do artefato em residência alheia.

8. A conduta de lançar a arma antes da captura não descaracteriza o crime de porte, já consumado anteriormente, inviabilizando a desclassificação para o delito de posse irregular.

9. Os depoimentos testemunhais evidenciam que o recorrente empregou violência física contra os policiais no momento da prisão, com socos e pontapés, configurando resistência ativa.

10. A oposição violenta à execução de ato legal distingue-se da mera tentativa de fuga ou resistência passiva, preenchendo os elementos do tipo penal previsto no art. 329 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O depoimento de policiais militares, quando harmônico e coerente, é prova idônea para fundamentar condenação penal.

2. O crime de tráfico de drogas prescinde de prova do ato de mercancia, bastando a demonstração de circunstâncias que indiquem a destinação comercial da substância.

3. Configura-se o crime de porte ilegal de arma de fogo quando o agente transita armado em via pública, ainda que posteriormente descarte o artefato.

4. A oposição violenta à prisão caracteriza resistência ativa, tipificada no art. 329 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; Lei nº 10.826/03, arts. 12 e 14, caput; Código Penal, art. 329.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Criminal nº 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 27.10.2021; TJES, Apelação Criminal nº 021190080677, Rel. Des. Willian Silva / Rel. Subst. Desª Debora Maria Ambos Corrêa da Silva, Primeira Câmara Criminal, j. 13.04.2022; TJES, Apelação Criminal nº 0016031-63.2019.8.08.0024, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 14.12.2023; TJES, Apelação Criminal nº 0000149-93.2017.8.08.0036, Rel. Desª Rachel Durão Correia Lima, Primeira Câmara Criminal, j. 29.06.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS JOSÉ PEREIRA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material.

A pena total restou fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, além de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17154607, nas quais postula (1) a absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), sob a tese de pequena quantidade e ausência de prova de mercancia; (2) a desclassificação do porte de arma para posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03); e (3) a absolvição quanto ao crime de resistência, sob o argumento de configurar mera tentativa de fuga.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 17154611, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no ID 17479398, opinando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MARCOS JOSÉ PEREIRA JUNIOR
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Guaçuí, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, da Lei nº 10.826/03) e resistência (art. 329 do Código Penal), em concurso material.

A pena total restou fixada em 03 (três) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa, além de 02 (dois) meses de detenção, em regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 17154607, nas quais postula (1) a absolvição ou desclassificação do tráfico de drogas para o delito de posse para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas), sob a tese de pequena quantidade e ausência de prova de mercancia; (2) a desclassificação do porte de arma para posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei nº 10.826/03); e (3) a absolvição quanto ao crime de resistência, sob o argumento de configurar mera tentativa de fuga.

Segundo a denúncia, o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, durante o cumprimento de mandado de prisão temporária, na posse de 11 (onze) pinos de cocaína, um revólver calibre .38 inox da marca Rossi municiada com 6 (seis) munições intactas e quantia em dinheiro. Constou da inicial que o recorrente empreendeu fuga quando percebeu a chegada dos policiais e resistiu à prisão ao ser capturado.

O recurso é cabível, adequado e tempestivo, preenchendo os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A defesa do apelante almeja a absolvição do crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória.

1 - Absolvição/desclassificação quanto ao Tráfico de drogas (Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06):

A primeira tese elencada pela defesa é a de absolvição quanto à condenação pelo crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
do delito de tráfico está demonstrada pelo Auto de Apreensão (ID 57074206) e pelo Laudo Toxicológico (ID 80485220).

Ao ser interrogado em juízo, o recorrente negou a
autoria
.

Todavia, os depoimentos dos policiais militares Luis Mateus Almeida Cézar e Vitor Machado Alves de Assis narraram que os entorpecentes foram localizados escondidos nas partes íntimas do acusado durante revista minuciosa realizada na delegacia. Esclareceram que a busca preliminar no local da abordagem foi superficial devido ao estado de agitação e à resistência física oferecida pelo réu no momento da captura.

A jurisprudência deste e. Tribunal é pacífica no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

Da mesma forma, a versão defensiva de que a droga apreendida destinava-se exclusivamente ao consumo pessoal encontra-se isolada.

O tipo penal de tráfico é de ação múltipla, consumando-se com a prática de qualquer dos verbos nucleares (trazer consigo, transportar, guardar), sendo desnecessária a prova flagrante do ato de comércio no momento da prisão.

Desse modo, a forma fracionada de acondicionamento das substâncias, a posse de dinheiro trocado, apreensão de arma municiada e a tentativa de fuga diante da aproximação policial são vetores que, analisados conjuntamente, indicam a destinação mercantil, afastando a aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

Nesse sentido, consoante o §2º do art. 28 da Lei de Drogas: “
Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Segundo o entendimento deste Colegiado: “
A configuração do delito do art. 33 da Lei 11.343/2006 não demanda prova efetiva do ato de mercância, por se tratar de crime de ação múltipla ou misto alternativo, bastando a subsunção da conduta a qualquer núcleo do tipo. Além disso, o fato do Recorrente ser usuário de drogas não impede a atividade da traficância, especialmente considerando a intenção de manter o vício, tratando-se de crimes autônomos”
. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021190080677, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022).

Dessa forma, não verifico nenhum equívoco quanto a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, não havendo elementos que sustentem as teses absolutória e desclassificatória.

2 - Desclassificação quanto à condenação pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (Art. 14 da Lei nº 10.826/03):

Na sequência, a defesa pleiteia a desclassificação da conduta de porte (art. 14 da Lei nº 10.826/03) para o delito de posse irregular (art. 12 da Lei nº 10.826/03), sustentando que o artefato foi encontrado no interior de uma residência.

Todavia, ao contrário do que afirma o recorrente, a prova oral evidenciou que o apelante foi visualizado pelos policiais portando o revólver calibre .38 em mãos durante a fuga, configurando o delito previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o art. 12 da mesma norma.

O fato de Marcos José ter lançado a arma no interior de uma das residências invadidas momentos antes de sua captura não transmuda a natureza do crime de "porte" para "posse", uma vez que o delito já havia se consumado no momento em que ele transitava armado em via pública e por propriedades de terceiros.

Tal situação já foi objeto de julgamento por este Colegiado, que entendeu no sentido de ser “
Inviável o acolhimento da tese de desclassificação do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2006) para posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12) na hipótese em que uma das armas estava sendo portada ostensivamente em área comum entre residências e não no interior do local em que residiam os acusados
“ (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0016031-63.2019.8.08.0024, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 14/12/2023).

Dessa forma, não procede a presente tese desclassificatória.

3 - Absolvição quanto ao crime de resistência (Art. 329 do Código Penal):

Quanto ao delito de resistência, a tese de que houve apenas tentativa de fuga é infirmada pela prova testemunhal colhida em audiência.

Nesse contexto, os policiais ouvidos como testemunha foram categóricos ao relatar que o apelante, ao ser alcançado, não apenas tentou se desvencilhar, mas
"partiu em direção aos militares para agredi-los"
, desferindo socos e pontapés.

A oposição ativa à execução de ato legal (prisão em flagrante e cumprimento de mandado) mediante violência física configura o tipo penal do art. 329 do CP.

A conduta do réu exigiu o emprego do uso progressivo da força e luta corporal para sua contenção e algemação. As escoriações registradas no laudo médico do acusado são plenamente compatíveis com a dinâmica da tentativa de fuga por muros e janelas de vidro e com a contenção necessária empreendida pelos policiais, não havendo qualquer evidência de excesso ou abuso de autoridade.

Dessa forma, a conduta do recorrente se amolda à resistência ativa, passível de configurar o crime previsto no art. 329 do CP, e não resistência meramente passiva.

Este Colegiado possui julgado no mesmo sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 329 DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS . FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. PENAS-BASES QUE DEVEM SER FIXADAS NO MÍNIMO LEGAL. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. O crime de resistência está previsto no artigo 329 do Código Penal que pune que, opõe “à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.” 2. O aludido dispositivo legal exige
para a configuração do crime de resistência o emprego de violência ou ameaça, o que denomina a doutrina de resistência ativa
. Por outro lado, não se configura o referido crime a mera fuga ou quando o réu se debate para evitar a prisão (resistência passiva). 3. No caso dos autos, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 329 do Código Penal são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado e pela prova oral coligida nos autos. 4. Do mesmo modo, o laudo de constatação de alteração da capacidade psicomotora e os depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, a despeito da negativa do recorrente, tem o condão de evidenciar a materialidade e a autoria do delito sediado no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, razão pela qual a manutenção da condenação é medida que se impõe. 5. De outra banda, não há justificativa para que as penas-bases sejam fixadas acima do mínimo legal, pois a reprovabilidade do crime de resistência não se revela acentuada e não há elementos para se aferir a personalidade do agente. Penas-bases fixadas no mínimo legal . 6. Honorários fixados em favor de advogado dativo. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000149-93.2017.8.08 .0036, Relator.: RACHEL DURAO CORREIA LIMA, 1ª Câmara Criminal; publicado em 29/06/2023).

Dessa forma, demonstrada a violência dolosa contra os funcionários públicos competentes para a execução do ato, a manutenção da condenação é medida imperativa.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.